Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo alimentante visando à reforma da sentença, para reduzir os alimentos definitivos arbitrados em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, para 12% (doze por cento) do salário-mínimo.
II. Questões em discussão.
2.1. Analisar se o Apelante reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça e a redução dos alimentos.

III. Razões de decidir.
3.1. As provas colacionadas aos autos demonstram a hipossuficiência do genitor, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.
3.2. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.3. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.4. Demonstrada a incapacidade do alimentante pagar a obrigação alimentícia fixada na sentença, é necessária a redução para 10% (dez por cento) do salário-mínimo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentícia foi fixada em percentual que atendeu ao binômio capacidade do alimentante e necessidade da alimentada, sendo necessária a modificação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; e Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713759-25, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023.